Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700190-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VALCYR PIRES MAGALHAES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal IPREV-DF pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença individual de ação coletiva, e fixou honorários nos seguintes termos: “ (...) Ao que se observa do entendimento fixado pela Corte da Cidadania, diferentemente do cumprimento de sentença originário de ação individual, o cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, guarda certo grau de cognitividade, pois, no caso, não é preciso que se verifique somente o quantum debeatur, mas também o an debeatur, ou seja, se os demandantes de fato são credores das importâncias fixadas no bojo da ação coletiva. Desse modo, o requerimento de fixação de honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença deve ser acolhido. Em relação aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, as alegações do Distrito Federal não merecem acolhida. Isso porque o os honorários referem-se aos patronos do vencedor, sendo plenamente possível o seu requerimento pelos advogados que representaram a causa no processo de conhecimento e representam agora no cumprimento individual de sentença. Nessa seara, vislumbra-se que a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento ficou para a presente fase processual. Dessa forma, fixo os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% do valor ora fixado nesta decisão. Atente-se que a majoração realizada no STJ deve recair sobre esses 10% ora fixados, incidindo porcentagem sobre porcentagem. E, em face do contrato acostado em ID 70170418 defiro a reserva de crédito dos honorários contratuais equivalente a 20% (vinte por cento). Arbitro ainda, honorários em favor do advogado da credora no percentual de 10% sobre o valor do débito, para a fase de cumprimento de sentença. Fica, pois, o exequente intimado a apresentar planilha do valor da dívida, nos termos supracitados, com a inclusão dos honorários para a fase de cumprimento de sentença, sucumbenciais, e o destaque dos honorários contratuais. Vindo aos autos, dê-se vista ao Distrito Federal. Sem outros requerimentos, expeçam-se os RPV’s”. Em suas razões, os agravantes afirmam que o STF não determinou a manutenção de taxa de juros de mora no percentual de meio por cento (0,5%), mas sim que, para débitos não tributários, houvesse a aplicação da taxa de juros de mora prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, que é a da caderneta de poupança. Pugna pela reforma da decisão, para que os juros de mora sejam fixados no mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança. Alegam que o direito aos honorários da fase de conhecimento é autônomo, razão pela qual a execução enseja novo arbitramento próprio de honorários, independente de impugnação. Defendem que, a coisa julgada que o agravado pretende executar fora do juízo competente, determina a prévia liquidação, para o devido enquadramento dos percentuais aplicáveis à Fazenda Pública. Declaram não haver título judicial passível de execução. Reiteram que há necessidade de reformar a decisão, e afastar a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento. Pedem a concessão do efeito suspensivo, por entender que a decisão agravada contraria a legislação que rege a matéria e a jurisprudência. No tocante ao periculum in mora, argumentam que há a possibilidade de danos aos cofres públicos em função do pagamento de quantia superior à devida. Requerem a concessão de efeito suspensivo, ao final, seja provido o recurso para determinar, quanto à taxa de juros de mora, a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, além disso, seja afastada a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva dado na demanda na qual o SINDIRETA, na qualidade de substituto processual, obteve julgamento de mérito favorável, a fim de conceder aos substituídos o pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da constatação de que, em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a qualquer momento pode ser expedido o precatório ou a requisição de pequeno valor em montante que pode vir a ser alterado em caso de provimento do presente recurso, havendo o risco de se produzirem atos inúteis em prejuízo para o Poder Judiciário e para as partes. No tocante à probabilidade do direito, quanto à condenação em honorários, os agravantes afirmam que os honorários da fase de conhecimento devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo, bem como defendem a necessidade de prévia liquidação para apuração do valor da condenação. Inicialmente, vale esclarecer que a execução individual de julgado proferido em sede de ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo que se falar em prevenção do juízo prolator da sentença genérica. Ademais, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n.o 1648498/RS, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 973): "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. Dessa forma, parece ser adequada a via do cumprimento individual de sentença para a apuração do valor do débito exequendo e, a partir do quantum estabelecido, fixar os honorários de sucumbência, não havendo impedimento para a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios, ainda que não haja impugnação, afastando, assim, a incidência do artigo 1o-D da Lei n.o 9.494/97 e confirmando a aplicabilidade da Súmula no 345. Tema 973. 2. Assim, necessária a fixação de honorários em favor da parte credora, ainda que em desfavor da Fazenda Pública. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada” (Acórdão 1307706, 07286591120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas no 810 e 905, respectivamente). Vale destacar o estabelecido no Tema 905, de que os índices aplicáveis observam a legislação vigente e dependem da natureza da condenação, in verbis: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. No caso dos autos, a condenação ocorreu em data posterior a julho de 2009, e no cumprimento individual, o juízo determinou a correção monetária pelo IPCA-E, sendo os juros aplicados no percentual de meio por cento (0,5%). Todavia, parece que deve haver a alteração da decisão agravada, a fim de que os juros de mora sejam cobrados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, adequando-se aos parâmetros fixados pelas Cortes. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021 18:18:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator